Tribunal: TJSP
Processo: 1017407-25.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de compra e venda - Celebração de acordo pelas partes - Pedido de homologação do acordo e extinção do processo - Homologação – Processo extinto com fundamento no art. 487, inciso III, alínea "b" do CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776009
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017407-25.2016.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TG SÃO
PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (ATUAL DENOM. DE
BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A), é apelada
ANDREZA DA SILVA TOBIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017407-25.2016.8.26.0007 -Voto no 9843
2
Apelação Cível no 1017407-25.2016.8.26.0007
Apelante: TG São Paulo Empreendimentos Imobiliários S/A (Atual Denom. de Brookfield
São Paulo Empreendimentos Imobiliários S/a)
Apelado: Andreza da Silva Tobias
Interessados: GF Promotora de Vendas e Serviços Ltda e Frema Consultoria Imobiliária
Ltda
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Jurandir de Abreu Júnior
Voto no 9843
APELAÇÃO – Compromisso de compra e venda - Celebração
de acordo pelas partes - Pedido de homologação do acordo e
extinção do processo - Homologação – Processo extinto com
fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC – Recurso
não conhecido.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
374/382 que, em ação de rescisão contratual julgada procedente em
parte, condenou a ré TG São Paulo a retituir à autora 90% dos valores
pagos.
Irresignada, recorre a ré TG São Paulo reiterando a preliminar
de falta de interesse de agir, uma vez que, ante a inadimplência da
autora, o imóvel objeto dos autos foi levado a leilão, nos termos do art. 63,
§ 1o, da lei 4.591/64. No mais, sustenta que a culpa pela rescisão do
contrato é da autora e, assim, a restituição dos valores pagos deve
observar o disposto na cláusula 6.4 do contrato. Subsidiariamente, pleiteia
a restituição de apenas 75% dos valores pagos. Além disso, a correção
monetária deve incidir do ajuizamento da ação e os juros de mora do
trânsito em julgado.
Recurso preparado (fls. 405/407) e respondido (fls. 410/417).
Às fls. 421/424, foi apresentada petição conjunta das partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017407-25.2016.8.26.0007 -Voto no 9843
3
informando a celebração de acordo.
Às fls. 427, foi juntado o comprovante de depósito do valor
acordado.
É o relatório.
As partes, em conjunto, noticiaram a celebração de acordo
(fls. 421/424) e pugnaram pela homologação do acordo e a extinção do
feito.
Às fls. 427, foi juntado comprovante de depósito do valor
acordado.
Assim, homologa-se a transação a que chegaram as partes
interessadas (fls. 421/424), declarando-se prejudicado o recurso e, por fim,
julga-se extinto o processo fundado no art. 487, inciso III, alínea “b”1 do
CPC.
Daí por que não se conhece do recurso.

JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
1 Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
III - homologar:
b) a transação; ...